Tribunal: TJPA
Processo: 0004923-85.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004923-85.2019.8.14.0051

APELANTE: EDCLEI SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE REFORMA DA PENA. DESPROVIMENTO.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante em crime de furto artigo 155 do código penal, a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão, inicialmente em regime Semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas
.

I.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Culpabilidade valorada de forma neutra ou favorável, pois não existem razões que justifiquem a exasperação
.

2.2

Segunda fase da dosimetria da pena, seja afastada a majoração da pena com base numa reincidência que já foi utilizada na primeira fase da dosimetria

II.

Razões de decidir

3.

Não Configuração de
bis in idem
à utilização de duas condenações anteriores com trânsito em julgado, uma para caracterizar os maus antecedentes e a outra reincidência do réu.

4.

Não exclusão da circunstância judicial de culpabilidade, considerando que houve o uso de força desproporcional em relação ao tipo penal analisado, o que aumenta o grau de reprovação da conduta.

III.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
ausência de bis in idem. Condenações diferentes nas fases da dosimetria da pena. Circunstância judicial da culpabilidade fundamentada de forma idônea.

Dispositivos relevantes
:

art. 157, art. 155 caput, ambos do Código Penal.

Súmula 241 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
.(STJ - AgRg no HC: 753790 SP 2022/0204648-2, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

(
Acórdão 944526
, 20150110093863APR, Relator(a): GEORGE LOPES, , Revisor(a): SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 183/197)

.(STJ - HC: 314416 SP 2015/0009804-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2015).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

EDCLEI SILVA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
,
que o condenou pela prática do crime de furto, descrito no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 11.06.2019 (ID 18436830). A denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 27.06.2019 (ID 18436830). Mandado de citação 09.07.2019 (18436831.A presentou resposta a acusação 08.08.2019 (18436831).
Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida uma sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 18436835).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 18436854), argumentando que a aplicação da reincidência em duas fases da dosimetria é indevida, pois caracteriza
bis in idem
, conforme a Súmula 241 do STJ; bem como a valoração da culpabilidade, para que seja valorada de forma neutra ou favorável ao réu (ID-18436854)

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 18436857 – Pág. 01 - 05).

No ID 18997857 – Pág. 01-05, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
CONHECIMENTO
e
O NÃO PROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 11 de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

Do afastamento do vetor culpabilidade
.

O apelante solicita a reforma da sentença de primeira instância, argumentando pelo redimensionamento da pena-base, não devendo ser valorada negativamente a circunstância judicial de Culpabilidade.

Adianto que a tese não merece prosperar
.

Segundo o auto de prisão em flagrante e delito (ID - 18436821), no dia 20/05/2019, às 06:45, EDCLEI SILVA cometeu um crime, no qual foi classificado no primeiro momento como roubo, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal, utilizando violência física contra a vítima IGNÁCIO ELIU GUERRA MOREJON. O réu foi preso em flagrante, conforme registrado no ID – 18436822.

Na sentença condenatória (ID – 18436835), o crime previsto no artigo 157 do Código Penal foi desclassificado para o delito descrito no artigo 155, caput, do mesmo código, que trata do furto simples.

Em sentença condenatória (id 18436835), foi proferido na primeira fase da dosimetria a parte que transcrevemos abaixo:

“1ª fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art.59 do CP)

Culpabilidade:
O magistrado ao fundamentar, alegou em sentença ( ID – 18436835), “ Exacerbadora do tipo penal, pois oposta a resistência da vítima, o acusado não desistiu da conduta, pelo que lhe é DESFAVORAVEL”.

Antecedentes:
“O réu Possui condenação transitada em julgado nos autos do processo 0087708-19.2015.8.14.0051 e outra em outra ação, havendo mais de uma condenação, uma delas pode ser utilizada para exaspera a pena base e a outra ser utilizada como maus antecedentes, portanto, DESFAVORÁVEL (D)”

Vajamos o que os tribunais dizem:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PENA-BASE - CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME - CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDAS ESTABELECIDAS CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS.
Havendo fundamentos para negativar as circunstâncias judicias da culpabilidade e das consequências do crime, devem elas ser utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V . Diante da ausência de previsão legal, o quantum de aumento da pena-base pela análise desfavorável de circunstância judicial fica ao prudente arbítrio do julgador. Porém, ponderadas como desfavoráveis aos acusados as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime e sendo o quantum de 2/8 (dois oitavos) mais adequado ao caso concreto, deve sofrer a pena do agente o respectivo aumento. (TJ-MG - APR: 00576987820218130134, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 24/01/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023)

Não se pode cogitar o afastamento da circunstância, uma vez que, conforme demonstrado nos autos do inquérito policial (ID - 18436823), houve o uso de força na subtração do bem da vítima, excedendo, dessa forma, o que dispõe o artigo 155 do Código Penal.

Assim, o uso de força revela-se excessivo, alinhando-se ao entendimento do magistrado que proferiu a sentença (ID – 18436835).

2.

Da comprovação da reincidência e ausência de
bis in idem

A Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a reincidência penal não pode ser considerada simultaneamente como circunstância judicial e agravante.

O magistrado
a quo
em sua sentença, assim argumentou:

2ª fase

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. De acordo com as considerações feitas na fase de fundamentação, aplico ao réu os efeitos da reincidência, disposta no Art. 61, I do CP, tornando a fase CONCRETA e DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição”.

Da análise dos autos, observo que o RECORRENTE já possuía condenações anteriores, com trânsito em julgado: processo 00012739820178140051, e no processo 0087708-19.2015.814.0351. Portanto, trata-se de réu multirreincidente.

Assim, não há que se falar em bis in idem, uma vez que a aplicação ocorreu em fases distintas da sentença, utilizando-se de condenações diversas.

O entendimento dos tribunais superiores, como o STJ, afirma que a reincidência pode ser considerada em diferentes fases do processo de dosimetria, refletindo a gravidade do comportamento criminoso do réu. Isso significa que, além de impactar a pena-base, a reincidência também pode influenciar o aumento da pena, dependendo das circunstâncias do caso específico, bastando que seja aplicado condenações diversas ao caso.

Conforme trecho citado de julgados anteriores:

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante por portar irregularmente um revólver municiado em via pública.

2 O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.

3 Maus antecedentes e reincidência autorizam o regime semiaberto nas penas inferiores a quatro anos, conforme a lei penal. A multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.4 Apelação parcialmente provida.
(
Acórdão 944526
, 20150110093863APR, Relator(a): GEORGE LOPES, , Revisor(a): SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2016, publicado no DJE: 2/6/2016. Pág.: 183/197)

Assim como:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA REINCIDÊNCIA. CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - Inicialmente, impende asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena caso se trate de flagrante ilegalidade e não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. IV - Não há ilegalidade em considerar a reincidência para fundamentar o acréscimo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que não seja a melhor técnica. V -
A existência de duas reincidências autoriza o julgador considerar uma na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena base; e outra na segunda fase como circunstância agravante, situação que não caracteriza bis in idem.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(STJ - HC: 314416 SP 2015/0009804-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2015).

Da mesma forma;

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. REGIME INICIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 por entender que, embora o paciente tenha indicado onde estavam os entorpecentes, não cooperou com a identificação e a prisão de coautores ou partícipes. Dessarte, a ausência de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. III - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e a natureza da droga apreendida 'mais de mil porções de cocaína e crack, com alto potencial lesivo', com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Precedentes
. IV - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso.
Precedentes. V - Na hipótese, a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes e a reincidência do paciente, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 753790 SP 2022/0204648-2, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Com base no entendimento mencionado, observa-se que não houve qualquer violação de direito, uma vez que a sentença proferida está devidamente fundamentada na jurisprudência que orienta o Código de Processo Penal.

Não há, portanto, como acolher a tese recursal em destaque, pois a aplicação da agravante e da circunstância judicial levou em consideração condenações distintas.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/12/2024